Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711844-60.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE ALEXANDRE RODRIGUES RECORRIDO: GILMAR CORREA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS INTEGRADOS À LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a recuperação judicial da empresa impede a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no feito executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme a tese do Tema Repetitivo 885/STJ, a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento de execução contra coobrigados, como sócios, por não lhes ser aplicável a suspensão prevista na Lei no 11.101/2005. 4. A desconsideração da personalidade jurídica redireciona a execução para o patrimônio do sócio, distinto do da empresa, sendo possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação a ele, salvo determinação contrária do juízo falimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 47 e 49, todos da Lei 11.101/2005, sustentando, em síntese, a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa com base unicamente na alegada insolvência, sem qualquer demonstração concreta de abuso da forma jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Afirma que a pessoa jurídica se encontra em processo de recuperação judicial, com plano homologado por sentença transitada em julgado e em plena fase de cumprimento, afrontando o princípio da coisa julgada. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 6o, 47 e 49, todos da Lei 11.101/2005, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL. AUSÊNCIA DE EXAME. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. SÚMULA N. 581/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. "O processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento." (REsp n. 2.034.442/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.066.039/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002